Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Doação, Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA DE APOIO VERA HELENA - CNPJ: 04.663.739/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO E
M AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA

-
EFEITO ATIVO AO RECURSO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela recursal para de determinar a regularização dos veículos, sob pena de multa.

Relata que foram firmados dois contratos de doação do Estado sendo o primeiro: de 4 (quatro) veículos avaliados em R$ 91.927,00 (noventa e um mil, novecentos e vinte e sete reais) à pessoa jurídica Casa De Apoio Vera Helena e o segundo: de 1 (um) veículo de placa JZY3139, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), à Prefeitura Municipal De Novo Mundo MT, e até o momento, não foram realizadas as transferências das propriedades pelas Agravadas.

Desta forma, propôs uma ação com o objetivo de compelir à Prefeitura Municipal de Novo Mundo e Casa de Apoio Vera Helena, ora agravadas, para que promovam as transferências de 05 (cinco) veículos doados as partes rés.

Relata que restou demonstrada a tradição por meio dos documentos constantes nos autos e que nos termos da Lei Estadual no. 7.301/2000, dispõe no Art. 9o. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Enfatiza que não pode a Agravante continuar sendo cobrada pelos débitos referentes a IPVA, DPVAT e licenciamento anual, incidentes sobre o veículo objeto da controvérsia, tendo em vista a ocorrência de tradição do bem móvel em questão, bem como tendo ocorrido REGULAR COMUNICAÇÃO DA VENDA à autarquia de trânsito.

Assevera que a demora na concessão da medida antecipatória pode vir a causar sérios prejuízos visto que a agravante pode, a qualquer momento, ser responsabilizada por infrações ou dívidas que não deu causa.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada com a concessão da tutela recursal determinando a transferência
dos bens doados
.

A liminar foi indeferida. (id. 94089983)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Denota-se dos autos, que o objeto liminar da ação de base consiste na tr
ansferência dos bens doados pelo Estado com a efetiva regularização dos veículos
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular indeferiu a tutela antecipada fundamentando que
“o exame dos fatos e documentos que embasam o pedido é possível concluir pela inexistência, ao menos neste momento de cognição sumária, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado. Não há elementos que permitam perceber, neste momento, o descumprimento da cláusula referida na petição inicial, já que sequer o extrato do registro dos veículos no DETRAN/MT acompanha a petição inicial. Também não vislumbro a existência de documento capaz de constituir os demandados em mora contratual, o que reforça minha convicção pelo indeferimento da tutela de urgência vindicada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Diante das especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado no 35da ENFAM)”

Ressaltei, ainda, a necessidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021